Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728175-17.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADA MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, ADA MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por ADA Médica Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. e Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. ADA Médica Comércio e Representações de Produtos Médicos Ltda. apresentou impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido a Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que há elementos nos autos que demonstram a sua capacidade financeira. Aponta que Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios não está em falência ou recuperação judicial. Alega que ela opera normalmente e apresenta balanços patrimoniais que indicam resultado líquido elevado. Pede a reforma da sentença para revogação do benefício da gratuidade da justiça (id 78271537). Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios apresentou contrarrazões (id 78271541). É o relatório. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Súmula n° 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Verifico que a hipossuficiência econômica de Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios não está demonstrada no caso em análise. Os balanços patrimoniais de 2023 e 2024 apontam resultado líquido superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios apresentou resultado positivo no balanço patrimonial de 2024, o que evidencia sua capacidade de geração de receitas e manutenção de suas atividades regulares (id 78271522 e 78271523). A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas, naturais ou jurídicas, possui despesas mensais que consomem a renda. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade da justiça. Acresça-se que a falência da pessoa jurídica, quanto mais a sua recuperação judicial, é insuficiente para justificar a concessão do benefício requerido e não dispensa a demonstração efetiva de ausência de condições de realizar qualquer tipo de desembolso.[1] Os documentos apresentados por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios não demonstram sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Ante o exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido a Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios. Intime-se Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Acórdão 1414486, 07018163820228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 6.4.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.